Tribunal: TJDFT
Processo: 0707158-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707158-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGRAVADO: ONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. - SPE DESPACHO Diante da notícia de realização de acordo entre a parte agravada e os executados PEDRO DE ASSIS CORREA PROCÓPIO e MARIA SALVINA DE ARAUJO CORREA PROCÓPIO (ID 89241169, dos autos de origem), intime-se a agravante para que se manifeste, no prazo de 5 dias, sobre a possível perda superveniente do objeto do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 30 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator